Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição. pretensão de rediscussão da matéria. Ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos elétricos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há obscuridade, contradição e omissão no acórdão de julgamento da apelação.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados. O indeferimento do inversão do ônus da prova encontra-se fundamentado na falta de verossimilhança das alegações e na inocorrência de hipossuficiência do consumidor. Ressalta-se que não se exigiu da seguradora prova técnica da falha de energia elétrica, mas sim a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, dentro das suas possibilidades.
5. A ausência de entrega dos equipamentos danificados à concessionária para avaliação encontra-se prevista na Resolução 1000/2021 da ANEEL (art. 602 e 611).
6. Os documentos apresentados pela parte autora não comprovaram o nexo de causalidade da conduta da concessionária e o dano, o que impede a condenação da concessionária de energia elétrica ré à obrigação de reparação, ainda se observada a incidência da regra de responsabilidade objetiva.
7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.